Tribunal: TJMT
Processo: 0008846-57.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008846-57.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), BRUNO DA SILVA BARBA - CPF: 035.578.671-02 (APELANTE), Ednelson Santana do Nascimento (APELANTE), VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 426.371.989-15 (VÍTIMA), EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO [PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [CONCURSO DE AGENTES] -

SENTENÇA CONDENATÓRIA -INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONCURSO DE PESSOAS NÃO DEMONSTRADO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE E/OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE - FASE POLICIAL - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DEDUZIDA PELO SEGUNDO APELANTE

- IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO DE PESSOAS - DEPOIMENTOS DO PRIMEIRO APELANTE E POLICIAIS CIVIS - EXECUÇÃO DO FURTO POR DOIS AGENTES - QUALIFICADORA CARACTERIZADA - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA [CONCURSO DE AGENTES] - IMPERTINÊNCIA -

ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PROPORCIONALIDADE -
CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO - INAPLICABILIDADE - AFASTAMENTO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.”
(TJMT, AP NU 1003953-94.2022.8.11.0003)

A execução do furto por dois agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas,
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005).

O c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC; AgRg no HC no 862.190/SP).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou entendimento de que o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006)

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas do primeiro apelante
a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, e do segundo apelante
a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008846-57.2018.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO

BRUNO DA SILVA BARBA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO e BRUNO DA SILVA BARBA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU
0008846-57.2018.8.11.0013
), que os condenou por furto majorado [praticado durante o repouso noturno] e

qualificado [concurso de agentes], sendo o
primeiro
a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
em regime aberto, e o
segundo
a 2 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 155, §1° e §4°, IV, do CP

- (ID 197838719).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para demonstrar o envolvimento de BRUNO DA SILVA BARBA no furto; 2) a qualificadora [concurso de agentes] não estaria caracterizada; 3) a elevação da pena-base em 9 (nove) meses pela existência de uma circunstância judicial desfavorável seria desproporcional.

Pedem o provimento para que BRUNO DA SILVA BARBA seja absolvido do furto e/ou reduzidas as penas de ambos os apelantes (ID 197838719).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 197838719).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Furto qualificado. 1. Pretende-se a reforma da r. sentença para que sejam os recorrentes absolvidos do crime de furto qualificado com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitiva evidenciada nos autos. Prova testemunhal em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Confissão judicial do apelante Ednelson Santana. 2. Na sequência, a defesa requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. NÃO ACOLHIMENTO. Apelante Edenelson Santana confirmou, extrajudicialmente, que praticou o crime de furto na companhia do apelante Bruno da Silva Barba, o que restou corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, bem como pela prisão em flagrante delito de ambos conjuntamente. 3. Por fim, a defesa requer a revisão da dosimetria penal com relação ao apelante Ednelson Santana do Nascimento para que a pena-base seja fixada em patamar próximo ao mínimo legal em razão da negativação de apenas 01 circunstância judicial. NÃO ACOLHIMENTO. Adotada a fração de 1/8 encontrada no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, o que se mostra em perfeita sintonia com a orientação do STJ. Respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da pena. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 204094164)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...], no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 05h50min (período noturno), no estabelecimento comercial ‘Aruba's Bar’, localizado na Br 174-B, n.° 3216, Bairro São Cristóvão, Pontes e Lacerda/MT, Ednelson Santana do Nascimento e Bruno da Silva Barba, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante destruição de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) aparelho televisor, marca Lg, 55’, 4K, cor preta com bordas prateadas, 01 (uma) caixa contendo diversos documentos pessoais, tais como: RG, CPF e Título de Eleitor e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais ) em espécie, pertencentes à vítima Vilmar Rodrigues dos Santos (Auto de Constatação do local a fls. 22- 24/IP e Boletim de Ocorrência a fls. 20/IP). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Ednelson Santana do Nascimento e Bruno da Silva Barba, vez que incorreram na conduta descrita no artigo 155, §1° e §4°, incisos I e IV do Decreto Lei Federal n.° 2.848/1940 (Código Penal) [...].
”
(Frederico Cesar Batista Ribeiro, promotora de Justiça – ID 197838719)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois, além de preso em flagrante delito, nas duas ocasiões em foi (inquisitorial e judicial) o réu Edenelson Santana dos Nascimento confessou ter praticado o crime nos exatos termos descritos da denúncia, arrombando o portão com uma talhadeira e subtraindo os objetos arrolados na denúncia, cujo delito foi praticado durante o repouso noturno. [...]

11.Desse modo, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

12.Não obstante a isso, em relação ao acusado Bruno, em que pese a negativa de autoria sustentada em juízo, a comprovação da autoria delitiva é incontroversa nos autos.

13.Isto porque, o investigador de polícia Djande Santos Souza, ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que o réu Ednelson confessou em sua presença ter praticado o crime na companhia do corréu Bruno.

14.Nesse prisma, verifica-se que a estória apresentada por Ednelson na ocasião de seu interrogatório judicial, é absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer elemento de veracidade capaz ser utilizado como elemento probatório, pois, conforme comprovado nos autos, como forme de isentar o corréu Bruno, o acusado Ednelson mudou três vezes as versões dos fatos.

15.Primeiramente, Ednelson foi ouvido perante a autoridade policial na data de 28/09/2018, confessou ter praticado o crime ora lhe imputado e em nenhum momento colocou o corréu Bruno na cena delitiva. No entanto, em uma segunda oportunidade, ainda na presença da autoridade policial, na data de 03/10/2018, Ednelson descreveu de forma detalhada como foi a intercorrência delitiva praticada por ele e por Bruno, afirmando, inclusive, que ele e Bruno forçaram juntos a grade do estabelecimento comercial e entraram no local, sendo que Bruno foi direto na televisão e quando o alarme disparou, Bruno estava ainda estava retirando a televisão, momento em que foragiram no local.

16.Ocorre que, ouvido em juízo, o acusado Ednelson negou categoricamente o envolvimento no corréu Bruno na empreitada delitiva, afirmando que colocou o réu Bruno na cena dos fatos em razão de ter sofrido ameaças e tapas na face pelo investigador de polícia Djande.

17.No entanto, conforme afirmado em juízo pelo próprio réu Ednelson, ao responder às indagações deste magistrado quanto a não constatação de lesão no momento da audiência de custódia, Ednelson afirmou que não relatou às agressões pois estava com medo, tal alegação, entretanto, não foi comprovada pelo réu ou pela defesa a ponto de fornecer credibilidade às afirmações prestadas pelo acusado em seu interrogatório judicial, revelando o intento do acusado Ednelson em favorecer o corréu Bruno, pois, se porventura o acusado teria sofrido as agressões, tal fato, ao menos, deveria ter ocorrido no primeiro momento em que o acusado foi ouvido na presença da autoridade policial.

18.Ocorre que, constata-se que o réu foi ouvido pela primeira vez na presença da autoridade policial na data de 28/10/2018 e a audiência de custódia foi realizada na data de 02/10/2018. Contudo, ao prestar o segundo depoimento na presença da autoridade policial, ocasião em que Ednelson descreveu detalhadamente o ‘iter criminis’ percorrido por ele e pelo corréu Bruno no momento da ação criminosa, suas declarações foram realizadas no dia 03/10/2018, ou seja, após a realização da audiência de custódia.

19.Ora, se o Ednelson tivesse sofrido alguma agressão, tal fato ao menos deveria ter ocorrido quando ele foi ouvido quando realizada sua prisão em flagrante e não após a realização a realização da audiência de custódia.

20.Se não bastasse, a investigadora de polícia, Vanice Ernesto Duarte, ouvida em juízo, corroborou as declarações do investigador Djande, no sentido de o acusado Ednelson ter confessado ter praticado o crime na companhia do corréu Bruno.

21.Como se sabe, os depoimentos dos investigadores de polícia constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes nos autos e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado.

22.Por outro lado, a versão apresentada pelo acusado ficou isolada nos autos, sobretudo porque nenhuma testemunha ou outro meio de prova foi produzido nos autos a ponto de eximi-lo do crime em questão.

23.Logo, as declarações de Ednelson apresentam-se um tanto quanto duvidosas, de modo que a justificativa por ele apresentada não é eficaz em refutar o corréu Bruno como responsável pelo delito, visto que a versão por ele apresentada é absolutamente inverossímil e isolada nos autos, sendo mais robustos os elementos probatórios que apontam, sem dúvidas, para o réu como o autor da prática delituosa, conforme acima exposto.

24.Ainda, se não bastasse, Ednelson afirmou em juízo que não sabe ler, esclarecendo que leram para ele seu depoimento na delegacia, entretanto, conforme se observa do termo de qualificação realizado durante seu primeiro depoimento perante a autoridade policial na data de 28/09/2018, Ednelson afirmou que sabia ler e escrever, mas em seu segundo depoimento realizado no dia 03/10/2018, Ednelson já afirmou que não sabia ler e escrever.

25.Cumpre esclarecer, que judicialmente os réus em nenhum momento foram contundentes em suas declarações, pois, é nítida que ao expor suas versões dos fatos, a todo o momento o fito do acusado Ednelson foi em isentar o corréu Bruno, mas nenhuma delas foi ao encontro de qualquer prova produzida nos autos.

[...]

29.Desse modo, observo que os documentos acostados à denúncia, principalmente os depoimentos dos investigadores de polícia, os depoimentos conflitantes do acusado Ednelson, são provas suficientes para se comprovar a autoria e materialidade do delito de roubo majorado em face do réu Bruno da Silva Barba.

II.1.3 - DAS QUALIFICADORAS (art. 155, § 4o, I e IV, do CP)

[...]

33.Por outro lado, com relação à qualificadora de concurso de agentes (art. 155, §4°, inciso IV, do CP), verifica-se que está presente, na medida em que todas as provas demonstram que o crime foi praticado mediante concurso de agentes. Tanto é verdade, que o réu Ednelson, quando ouvido na presença da autoridade, confessou que a prática delitiva foi em concurso de agentes com o corréu Bruno, além de os investigadores de polícia, ouvidos em juízo, afirmarem categoricamente que Ednelson confessou ter praticado o crime na companhia do corréu Bruno.

34.Ademais, sabe-se que o concurso de agente não exige sequer a identificação do terceiro envolvido no crime bastando, para tanto, a existência de elementos seguros acerca de sua participação, situação em que se verifica no presente, em que o réu Ednelson confessou a prática delitiva em juízo, e na presença da autoridade policial confessou que o crime foi praticado na companhia do acusado Bruno, além de que as provas que instruem a presente ação comprovam que o crime foi praticado nestes termos, ou seja, conforme descrito na exordial acusatória. [...]

36.Desta forma, comprovadas a autoria e materialidade do crime, o qual foi consumado mediante concurso de agentes, há que se proceder à condenação dos acusados nos termos das alegações finais do Ministério Público.

III - DISPOSITIVO

37.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: a)afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e, portanto, CONDENAR EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO, [...], como incurso nas sanções previstas no art. 155, §1°, §4°, inciso IV, do Código Penal. b) afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e, portanto, CONDENAR BRUNO DA SILVA BARBA, [...], como incurso nas sanções previstas no art. 155, §1°, §4°, inciso IV, do Código Penal. [...]

IV.1 - DO ACUSADO EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO

39.Primeira fase: [...] b)Antecedentes: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartado aos autos da execução penal em trâmite perante este juízo sob no 0003951-97.2011.8.11.0013 (SEEU) com condenação proferida na ação penal sob o n° 0003420-79.2009.811.0013, desta da comarca, com trânsito em julgado em para o Ministério Público em 28/09/2010, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto. [...]

40.Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que UMA circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

41.Na segunda fase, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Não obstante a isso, em consultas realizadas no sistema APOLO, o réu é REINCIDENTE na prática delitiva (execução de pena n° 0003951-97.2011.8.11.0013 (SEEU), em trâmite perante este juízo, em que há condenação proferida nos autos da ação penal n° 0002037-32.2010.811.0013, oriunda do juízo da 1a Vara Criminal desta comarca, com trânsito em julgado à acusação na data de 21/09/2010.

42.Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante). [...]

43.Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

44.Na terceira fase, não observo a presença de nenhuma causa de diminuição.

45.Ainda na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão de o crime ter sido praticado em repouso noturno (art. 155, §1o, CP). Ficando a pena final em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

46.Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

47.Assim, fixo a pena final para este crime em 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

48.Regime de pena: tratando-se de réu reincidente, diante do quantum de pena aplicada, e considerando as circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, §3°, do Código Penal, necessária a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, razão pela qual fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

49.Contudo, verifica-se que o réu ficou preso por tempo superior à fração de 1/6 previsto pela norma de regência para receber o benefício da progressão de regime, motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 2o do Código de Processo Penal, fixo o regime INICIALMENTE ABERTO para o cumprimento da presente sentença.

50.Substituição e suspensão da pena: incabível, pois o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, inciso II, e art. 77, inciso I, ambos do CP). [...]

IV.2 - DO ACUSADO BRUNO DA SILVA BARBA

52.Primeira fase: [...] no caso apresentado, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

54.Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma atenuante e agravante aplicável ao caso.

55.Na terceira fase, não observo a presença de nenhuma causa de diminuição.

56.Ainda na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão de o crime ter sido praticado em repouso noturno (art. 155, §1o, CP). Ficando a pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

57.Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

58.Assim, fixo a pena final para este crime em 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

59.Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de réu tecnicamente primário, com fundamento no art. 33, §2°, “a”, §3°, do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE ABERTO para o cumprimento da reprimenda. [...]

61.Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo juízo execucional [...].”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - ID 197838719)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 197838719 - fls. 20), Auto de Avaliação (ID 197838719 - fls. 22), Auto de Constatação (ID 197838719 - fls. 34) e Termo de Entrega (ID 197838719 - fls. 44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Djande Santos Souza, investigador de Polícia (ID 197838719 - fls. 14/15), Vanice Ernesto Duarte, investigador de Polícia (ID 197838719 - fls. 17/18), Vilmar Rodrigues dos Santos, vítima (ID 197838719 - fls. 19), EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO, apelante (ID 197838719 - fls. 25/26 e fls. 46/48), Viverto Montiel Ribas, testemunha (ID 197838719 - fls. 54), Marta Maria Ferreira, testemunha (ID 197838719 - fls. 57), Claiton Ramos da Silva, testemunha (ID 197838719 - fls. 60), Janice Fernandes Leite Ribas, testemunha (ID 197838719 - fls. 63), Nely da Silva Santos, testemunha (ID 197838719 - fls. 65).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Djande Santos Souza, investigador de
Polícia (Relatório de Mídias - ID 197838724), Vanice Ernesto
Duarte, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 197838724
), EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO, apelante (
Relatório de Mídias - ID 197838724
), e BRUNO DA SILVA BARBA, apelante (
Relatório de Mídias - ID 197838724
).

Extraem-se que, no dia 27.9.2018, por volta das 5h50min, o apelante [EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO] subtraiu 1 (um) aparelho televisor, marca LG, 55’, e o valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), de propriedade da vítima [Vilmar Rodrigues dos Santo], cujos bens e valores se encontravam no estabelecimento comercial denominado
“Aruba's Bar”
, localizado à BR 174-B, n° 3216, bairro São Cristóvão, Pontes e Lacerda/MT, conforme depoimentos da vítima e dos investigadores de Polícia [Djande Santos Souza e
Vanice Ernesto
Duarte], em ambas as fases da persecução penal (ID 197838719;
Relatório de Mídias - ID 197838724
).

O envolvimento do apelante BRUNO DA SILVA BARBA, no furto, foi descrito pelo apelante EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO, na Delegacia de Polícia, oportunidade em que pontuou ter sido ele [BRUNO DA SILVA BARBA] o responsável por levar o aparelho de televisão
“nas costas”,
após arrobarem o portão do estabelecimento comercial
“utilizado uma talhadeira
” (ID

197838719 - fls. 46/48).

As declarações dos investigadores de Polícia [Djande Santos Souza e
Vanice Ernesto
Duarte], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que o apelante EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO lhes admitiu a subtração dos bens na companhia do correu BRUNO DA SILVA BARBA (ID 197838719;
Relatório de Mídias - ID 197838724
).

Com efeito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.”
(AP NU 1003953-94.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023)

Nesse contexto, o pleito absolutório deduzido pelo apelante BRUNO DA SILVA BARBA se mostra improcedente.

No tocante ao concurso de pessoas, o apelante EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO confessou, perante aa autoridade policial, ter subtraído os bens pertencentes à vítima [Vilmar Rodrigues dos Santo], na companhia do apelante BRUNO DA SILVA BARBA (ID

197838719 – fls. 46/48), cuja narrativa está corroborada pelas declarações dos investigadores de Polícia [Djande Santos Souza e
Vanice Ernesto
Duarte], de modo a confirmar o envolvimento de ambos no fato criminoso.

A execução do furto por dois agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas,
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 27.11.2013).

Portanto, o afastamento da qualificadora do [concurso de agentes] mostra-se impertinente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [
27.9.2018], registrava condenação definitiva por furto, com trânsito em julgado no dia 28.11.2010 (SEEU

0003951-97.2011.8.11.0013; ação penal NU 0003420-79.2009.8.11.0013), a caracterizar os mus antecedentes.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por furto, transitada em julgado no dia 4.10.2010 (
SEEU

0003951-97.2011.8.11.0013;
ação penal NU 0002037-32.2010.811.0013) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Por conseguinte, transforma-se a pena-base -
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
- em intermediária.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A pena foi majorada em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1o).

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou entendimento de que o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.7.2022)

Logo, impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena final do apelante EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, sem substituição por restritivas de direitos, em razão da reincidência (CP, art. 44, II).

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - os maus antecedentes e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Todavia, como bem pontuado pelo juiz da causa, o apelante permaneceu “
preso por tempo superior à fração de 1/6 previsto pela norma de regência para receber o benefício da progressão de regime”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - ID 197838719)
,
motivo pelo qual impõe-se preservar o aberto.

Do apelante BRUNO DA SILVA BARBA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Em relação à majorante do repouso noturno (CP, art. 155, §1o), reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO (STJ, Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022; TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.7.2022), para afastar a causa de aumento de pena e, consequentemente, totalizar a reprimenda definitiva do apelante BRUNO DA SILVA BARBA em
2 (dois) anos reclusão e 10 (onze) dias-multa
, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

EDNELSON SANTANA DO NASCIMENTO a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto;

2)

BRUNO DA SILVA BARBA a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024